Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703882-54.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLOR MARIA ROSA DO PRADO SILVA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 45851127 para que produza seus efeitos legais. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator